Tribunal: TJSP
Processo: 2265910-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Inclusão de empresa integrante de grupo econômico de fato que dispensa a instauração de IDPJ - Alegada omissão - Inocorrência - Pretendida rediscussão da matéria - Impossibilidade - Repetição de argumentos já rejeitados em embargos anteriores - Pretendido prequestionamento - Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Inclusão de empresa integrante de grupo econômico de fato que dispensa a instauração de IDPJ - Alegada omissão - Inocorrência - Pretendida rediscussão da matéria - Impossibilidade - Repetição de argumentos já rejeitados em embargos anteriores - Pretendido prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2265910-92.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Barueri, em que são embargantes
FISCHER AMERICA COMUNICACAO TOTAL S.A e EDUARDO FISCHER, são
embargados ALQUIMIA SERVIÇOS DE MARKETING S.A. e MUNICIPIO DE
BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37415
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2265910-92.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: BARUERI
EMBARGTES: FISCHER AMERICA COMUNICACAO TOTAL S.A E EDUARDO
FISCHER
EMBARGDOS: ALQUIMIA SERVIÇOS DE MARKETING S.A. E MUNICIPIO DE
BARUERI
INTERESSADO: HELDER DE CASTRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução Fiscal -
Inclusão de empresa integrante de grupo econômico de fato
que dispensa a instauração de IDPJ - Alegada omissão -
Inocorrência
-
Pretendida
rediscussão
da
matéria
-
Impossibilidade - Repetição de argumentos já rejeitados em
embargos anteriores - Pretendido prequestionamento -
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de novos embargos de declaração
opostos por FISCHER AMERICA COMUNICACAO TOTAL S.A. E EDUARDO
FISCHER contra o acórdão de fls. 83/87 que, por votação unânime, já
havia rejeitado os embargos de declaração de fls. 75/82.
Reiteraram os embargantes que o acórdão é omisso
quanto aos argumentos de que não há que se falar em grupo
econômico no âmbito do direito tributário, que as empresas
funcionaram
em endereços diversos por seis anos e que o
redirecionamento dependeria de instauração de IDPJ. Pretende o
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a síntese do necessário.
VOTO
Os embargos de declaração não prosperam.
Com efeito, os embargantes buscam reabrir o
debate sobre a possibilidade de redirecionamento da execução em
face de empresa do mesmo grupo econômico com a dispensa da
instauração de IDPJ.
Entretanto, o acórdão que julgou o agravo de
instrumento consignou o seguinte:
Senão por isso, o STJ, no julgamento do Recurso
Especial no. 1.786.311/PR, entendeu pela desnecessidade da instauração do IDPJ em
execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980.
(...)
No caso sub judice, verifica-se que a empresa
executada FISCHER AMÉRICA COMUNICAÇÃOTOTAL
S.A., e a empresa agravada, ALQUIMIA SERVIÇOS DE
MARQUETING S.A., apresentam os mesmo sócios
diretores, Eduardo Fischer e Danilo Amaral, bem
como desenvolvem atividades de produção de
vendas e marketing, tendo operado no mesmo
endereço, conforme se verifica das fichas cadastrais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fls. 103/107 e fls. 135/139.
De sorte que a documentação acostada nos autos
apresenta indícios suficientes de formação de grupo
econômico,
não
havendo
que
se
falar
em
instauração de IDPJ para o redirecionamento da
execução, tendo em vista o descumprimento do
acordo de parcelamento e a não localização de
bens penhoráveis.
De sorte que o decisum encontra-se devidamente
fundamentado, sendo certo que qualquer menção sob o enfoque ora
dado implica em rediscutir o que já fora exposto e decidido no
acórdão ora impugnado.
Conclui-se, portanto, que os embargantes pretendem atacar de modo transverso a decisão, revelando
inconformismo com o que ficou decidido e emprestando ao presente
recurso caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos
de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo:
Saraiva, 2010, art. 535, n. 4, p. 664).
De qualquer forma, a fim de viabilizar eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada
toda a matéria suscitada, observando-se o entendimento do STJ no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)